Tribunal: TJMT
Processo: 1029441-26.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029441-26.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ALEX ANDRE FURIA VIANNA - CPF: 617.168.551-87 (ADVOGADO), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (EMBARGANTE), MARIALVA ALMEIDA NUNES - CPF: 375.546.546-91 (EMBARGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), EMILIA CARLOTA GONCALVES VILELA - CPF: 694.973.701-72 (ADVOGADO), LUIZE CALVI MENEGASSI CASTRO - CPF: 018.772.121-13 (ADVOGADO), VINICIUS ALBERNAZ HORTENSI CUSTODIO SANCHES BERGAMASCO - CPF: 022.309.831-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES COM RELAÇÃO A PARTILHA DE BENS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO A NOMEAÇÃO DE PERITO – OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INOCORRENTES – EMBARGOS DESPROVIDOS.

A decisão embargada é clara com relação ao fato de que a partilha dos bens entre as partes deve ocorrer conforme o acórdão já transitado em julgado bem como que a nomeação do perito deve ocorrer conforme pleiteado pelo Agravante/Embargante.

Os Embargos de Declaração tem cabimento diante de omissão, contradição ou obscuridade não se prestando a reanálise da matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1029441-26-2023

EMBARGANTE: EDER VARGAS NUNES

EMBARGADA: MANIALVA ALMEIDA NUNES

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Eder Vargas Nunes
, em face do acórdão que proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, para deferir a nomeação de perito a fim avaliar os bens a serem partilhados, porém reconheceu que a partilha, na fase de liquidação de sentença deve ocorrer nos exatos termos do acórdão já transitado em julgado.

Nas razões recursais o Embargante afirma que existe contradições e omissões no acórdão embargado havendo prejuízos ao Embargante, tendo em vista que não há como ocorrer partilha de bens oriundos de antecipação de legítima conforme artigo 1659 do CC.

Sustenta que há premissas equivocadas de forma que deve ser restabelecido o acórdão já transitado em julgado, tendo o acórdão violado os artigos
156; 489; 502; 506; 507; 508; 510; e artigo 1.022.do CPC, além dos artigos 1659 do CC, uma vez que deixou de pronunciar expressamente sobre referidos preceitos legais.

Alega existência de contradição com relação a partilha de imóveis ao afirmar que o Juízo
a quo
estaria cumprindo o acórdão transitado em julgado partilhando os imóveis rurais
de 2.104h e 1.320h na proporção de 25% e 75% entre as partes.

Sustenta que o acórdão registra que o acórdão já transitado em julgado consta a partilha de 25% e 75% somente sobre 50% dos imóveis rurais de 2.104 hectares e 1320 hectares, quando o Juízo está determinando a partilha sobre 100% dos referidos imóveis, sendo que a decisão do Juízo
a quo
ofende a coisa julgada.

Assevera que a partilha deve ocorrer em 50% dos imóveis de 2.104 e 1.320 hectares, conforme acórdão transitado em julgado, devendo ser sanada a contradição apontada deve ser sanada.

Sustenta existência de contradição quando a nomeação do perito, argumentando que apesar de constar conforme pleiteado pelo Agravante, terminou por determinar nomeação de perito de forma diversa da pretendida pelo Agravante.

Alega existência de omissão quanto a partilha do gado afirmando que houve premissa equivocada na r. decisão ao calcular a quantidade de 672 cabeças de gado para partilha, uma vez que o acórdão que definiu a partilha não fez qualquer determinação quanto a essa quantidade

Verbera equivoco da premissa adotada na decisão recorrida que deduziu o montante de 1.107 cabeças de gado existentes na propriedade em dezembro de 2003 do montante de 435 cabeças de gado existentes na propriedade em fevereiro de 2008, mais de 4 anos depois, sem levar em consideração que o Embargante só começou a possuir gado em maio de 2004, quando recebeu a antecipação de legitimação.

Sustenta que o juízo de primeiro grau, aplicou uma conta equivocada, que resultou a partilha de 672 cabeças de gado, sendo que comprovadamente, quando a separação de fato do casal, só existiam 435 cabeças de gado, comprovou Extrato de Gado do INDEA da quantidade de gado à época da partilha (01/02/2008).

Pugna pelo provimento dos Embargos a fim de sanar as contradições e omissões que sustenta existentes.

Nas contrarrazões a Embargada refuta a tese recursal, sustentando a inexistência de omissões e contradições na decisão recorrida pugnando, ao final pelo desprovimento dos Embargos.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R
VOTO

Como visto, trata-se de Embargos de declaração em face do acórdão que

proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pelo Embargante, para deferir a nomeação de perito a fim avaliar os bens a serem partilhados, porém reconheceu que a partilha, na fase de liquidação de sentença deve ocorrer nos exatos termos do acórdão já transitado em julgado.

Com relação a alegação de que há contradição no acórdão embargado registro que este restou claro ao constar que a partilha dos bens no caso deve ocorrer exatamente conforme o acórdão já transitado em julgado não havendo qualquer possibilidade de alteração neste momento processual e tampouco em sede de Agravo de Instrumento, de forma que o Juízo a quo deverá na fase de cumprimento de sentença observância da decisão já transitada em julgado seja com relação aos bens imóveis como também a semoventes no caso o gado que será partilhado entre as partes.

A Decisão Embargada foi prolatada com a seguinte fundamentação:

“Com relação a esta questão, cumpre ressaltar que a partilha determinada no processo principal, como bem registra a decisão recorrida inicialmente foi determinada da seguinte forma:
“A sentença proferida nos autos (id 25089204 e ss), determinou a partilha de bens da seguinte forma: “01 - imóvel residencial localizado na Rua Marine n. 14 Condomínio Residencial Jardim Itália II, Cuiabá-MT, composto por um Lote do 420m, e área construída de 372,26m2; 02 - Imóvel Comercial localizado na Rua Pernambuco, 880, Bairro CPA II; 03 - Cotas de Capital da empresa Rede Zoo Comércio Alimentício Ltda; (Girafas Fast Food); 04 - automóvel caminhonete MMC/cab dupla L200 4x4 Prata, placa KEI S007 chassi 93XHNK340ICl13214; 05 - Automóvel Toyota Corolla XEI 18 VVT AZUL PLAC
“
A JZY 6505; 06 - Motocicleta Honda LRP 125 Preta Placa 3016; 07 - CARREBOC/CARROC AB – THEMA KARAJA Branca Placa 7562; 08 - utilitário/IIPE MMC Pajero Sport HPE, prata Placa 4485; 09 - 50% do Av. Presidente Marques, n°585 – Ed. Apollo Tower – Apto 801 - Quilombo Cuiabá-MT - Cep n°78.045-175 11 imóvel correspondente uma área de terras de 1.614 hectares denominado Estância Agropecuária Santa Eulália II, situado no município de Gaúcha do Norte/MT; 10 - automóvel Novo Pálio 1.8 HLX ano2007- Rede Zoo (Consorcio FIAT)”.

Posteriormente por meio de Recurso de Apelação ficou alterada com relação aos imóveis rurais, sendo determinado o seguinte:

“a meação de duas áreas, de 1.320 e 2.017 hectares, na proporção de 75% (setenta e cinco por cento) para o requerido e 25% (vinte e cinco por cento) à requerente, e as benfeitorias relativas aos dois imóveis, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. Quanto aos semoventes, foi determinada a partilha das reses que não foram objeto de antecipação de legítima, também na proporção de 50%, sendo mantidos os demais termos da sentença.

Constata-se ainda que, posteriormente, as partes ingressaram com diversos embargos de declaração (0008012-64) oposto pela ora Agravada 0007163-92-2016 oposto pelo ora Agravante, sendo que neste foi concedido efeito modificativo com relação a partilha dos referidos imóveis.

Porém, nos Embargos de Declaração 76843/2016 opostos pela ora Agravada

por unanimidade foi dado provimento para conceder efeito modificativo e reconhecer o direito da Agravada a 25% sobre os 50% dos imóveis com área de 2.014 hectares e 1232 hectares que o Agravante recebeu em permuta quando da dissolução da sociedade com seu irmão, (ID 25089325).

Os Embargos 0076791-71-2016 interposto pelo ora Agravante foram desprovidos (ID 25089326).

Posteriormente o Agravante ingressou com os Embargos de Declaração n. 0139629-50-2016 (ID 25089327), que foi desprovido por unanimidade (ID 25089333).

Dessa forma a decisão reconhecendo que a Agravada tem direito a 25% sobre a área questionada deve ser cumprida exatamente conforme o acórdão já transitado em julgado que registrou que
“Os 25% pertencentes à Embargante incidem sobre aqueles 50% dos imóveis com área de 2014 e I232 hectares que o Embargante recebeu na permuta dos imóveis na dissolução da sociedade com o seu irmão o qual deve ser reconhecido nestes embargos declaratórios”.

Posteriormente foi interposto, ainda os Embargos de Declaração n. 139629/2016 pelo ora Agravante que teve provimento negado ID 25089333, reconhecendo que a matéria já havia sido decidida que o Recorrente buscava a sua reapreciação.

Portanto, a decisão já transitou em julgado e deve ser cumprida conforme o acórdão, já que o recurso especial interposto teve seguimento negado e o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo interposto.

No caso a decisão agravada é clara ao constar que em relação aos imóveis rural de 2.104 hectares e imóvel 1320 hectares a partilha é na proporção de 25% para a Agravada, portanto, conforme constatado, o acórdão está sendo cumprido da forma como ficou decidido, não ocorrendo qualquer alteração como pretende fazer crer o Agravante.

No mais, com relação a questão referente a nomeação de perito, cumpre ressaltar que embora o Juízo de origem determinou a nomeação de Oficial de Justiça, podendo as partes acompanhar as diligencias, no entanto, tenho que há plausibilidade no direito sustentado.

Partindo desse preceito entendo que se fazem presentes nos autos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela pedida neste ponto, tendo em vista que o perito terá melhores condições para realizar a avaliação dos bens a serem partilhados, valendo ressaltar que se trata de patrimônio considerável.

Ademais, a atuação do perito demonstra-se relevante, já que irá avaliar de forma minuciosa o patrimônio existente de forma que entendo correta a sua realização por profissional com conhecimento e experiência para desempenhar a função.

Neste contexto, acolho a pretensão recursal para que seja nomeado perito pelo Juízo de origem na forma requerida pelo Agravante”.

Conforme se verifica foi acolhida a pretensão recursal quanto na nomeação de perito na forma como requerida pelo Agravante/Embargante,
ou seja, a nomeação do perito deve ocorrer no juízo de origem conforme pleiteado pelo Recorrente
estando clara a decisão com relação a tal questionamento, não ensejando a propositura do presente recurso.

Como se verifica, as questões suscitadas pelo Embargante foram devidamente analisadas e decididas estando claro que, no caso, não há falar em existência contradições ou omissões a serem sanadas, na medida em que externei de forma clara as razões que embasaram a decisão de modo a propiciar ao Embargante a propositura de eventuais recursos nas Instâncias Superiores.

Ademais, sabe-se que os Embargos de Declaração se prestam a sanar omissão, contradição ou obscuridade acaso existentes na sentença ou acórdão.

Pelo que se vê, almeja o Embargante, a reapreciação da matéria o que é impossível na via escolhida, pois, as hipóteses de cabimento dos Embargos estão previstas em Lei, de modo taxativo.

Assim sendo, estando convicta que foi dada a devida prestação jurisdicional, deve o Embargante deduzir seu inconformismo pelos meios recursais próprios, e não por meio de Embargos Declaratórios, cujas hipóteses de cabimento são estreitamente previstas no ordenamento processual.

Diante do exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024